Tribunal: TJMT
Processo: 1001619-21.2019.8.11.0059
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001619-21.2019.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, Anulação de Débito Fiscal, Anulação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VALQUIRIA MARCELINO FERREIRA ABREU - CPF: 235.569.781-72 (APELANTE), WAGNER ALVES DA SILVA - CPF: 029.560.301-16 (ADVOGADO), TATIANA DIAS DE CAMPOS - CPF: 707.779.181-53 (ADVOGADO), CASSIA JORDANA RIBEIRO GUSMAO - CPF: 050.892.421-94 (ADVOGADO), THYAGO APARECIDO HOUKLEF RIBEIRO - CPF: 027.184.241-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO -
-
PRODUTOR RURAL OPTANTE DO REGIME DO DIFERIMENTO - VENDA DE PRODUTOS AGRÍCOLAS - AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL A COMPROVAR A LEGALIDADE DA TRANSAÇÃO MERCANTIL ENTRE VENDEDOR E COMPRADOR – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA ATUAÇÃO - INTERRUPÇÃO DO DIFERIMENTO DO ICMS DEVIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
A ausência de documentos que comprovem de maneira inequívoca a regularidade das operações com o destinatário indicado nos documentos fiscais, configura impedimento para o lançamento do tributo nas transações posteriores, para as quais postergou o pagamento efetivo do imposto (diferimento), fazendo incidir a regra consubstanciada no art. 580, III, do Regulamento do ICMS/MT.

2. Não demonstrada a legalidade da transação entre comprador e vendedor, ressurge a legalidade do ato administrativo na cobrança do imposto questionado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por VALQUIRIA MARCELINO FERREIRA ABREU, contra sentença proferida nos autos sob nº 1001619-21.2019.8.11.0059 em que o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com exame do mérito.

Nas razões recursais, aduz a recorrente que “o crédito perseguido pelo Apelado decorre de que supostamente houve a interrupção do diferimento, fazendo assim incidir ICMS na operação. Na tentativa de manter a autuação o Fisco omite parte da legislação aplicável ao caso que permite a realização da operação.”

Alega ainda que na “fundamentação jurídica usada para interromper o diferimento (580, § 2º, I, RICMS/2014), em seu inciso I contém os artigos 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20 e 24 do Anexo VII deste regulamento. Neles, especificamente no artigo 6º do anexo VI do RICMS é possível verificar que o imposto poderá ser diferido para outro momento, como na saída para outro estabelecimento comercial ou industrial.”

As contrarrazões foram apresentadas conforme id. 169027658.

Desnecessária a intervenção ministerial, haja vista inexistir interesse público ou coletivo, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por VALQUIRIA MARCELINO FERREIRA ABREU, contra sentença proferida nos autos sob nº 1001619-21.2019.8.11.0059 em que o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com exame do mérito.

Pois bem.

Diante das premissas estabelecidas e da análise dos elementos apresentados nos autos, torna-se evidente a inexistência de comprovação documental ou outro elemento de convicção capaz de demonstrar a arbitrariedade do ato administrativo em questão ou de desconstituir a presunção de legalidade, legitimidade e veracidade que o reveste.

A parte autora, ao não apresentar documentos hábeis que evidenciem as operações financeiras realizadas com o adquirente dos produtos, limitando-se à inclusão de notas fiscais, não conseguiu respaldar de forma segura a regularidade das operações de saídas de milho em grãos.

Ressalta-se que a ausência de documentos que comprovem de maneira inequívoca a regularidade das operações com o destinatário indicado nos documentos fiscais, qual seja, a Agropecuária Itaúna Ltda, configura impedimento para o lançamento do tributo nas transações posteriores, para as quais postergou o pagamento efetivo do imposto (diferimento), fazendo incidir a regra consubstanciada no art. 580, III, do Regulamento do ICMS/MT.

Assim, a interrupção do diferimento, prevista no artigo 580, III, do Regulamento ICMS/MT, na hipótese em tela, ocorreu exatamente pelo descumprimento do encargo da Apelante de comprovar a relação negocial efetivada com a empresa assim, entende-se que não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a ilegalidade da cobrança pelo órgão fiscal.

Oportuno ressaltar que, para viabilizar a nulidade da autuação realizada pelo órgão fiscal a parte deve produzir elementos probatórios que comprovem de forma robusta o vício alegado, conforme pacífica jurisprudência do STJ:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIO DE DÉBITO FISCAL. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA. CONTRIBUINTE. (...)

4. A fundamentação utilizada pelo Tribunal a quo não se molda à jurisprudência do STJ, pois inverteu o ônus da prova na desconstituição do crédito tributário, imputando à Fazenda Pública incumbência da qual se reveste o contribuinte. Hipótese em que, diante da presunção de legalidade e de legitimidade do crédito tributário, cabe ao contribuinte, autor da apontada ação anulatória de débito fiscal, fazer prova capaz de afastar tal presunção.

5. Com efeito, compete à Corte de origem sopesar o ônus da prova partindo de premissa inversa, no sentido de que o contribuinte tenha feito prova apta a ilidir o lançamento tributário.

6. Recurso Especial parcialmente provido.

(REsp n. 1.821.428/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1/10/2019, DJe de 11/10/2019.)

Nessa mesma linha segue os precedentes desta e. Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. - AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO - MULTA ACESSÓRIA –ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REGULARIDADE DA OPERAÇÃO DE COMPRA E VENDA - RECEBIMENTO DO PRODUTO E PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO POR EMPRESA DIVERSA DAQUELA CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS ATESTADOS EM RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO - TENTATIVA DE BURLA AO FISCO - PREVISÃO CONTIDA NO ART. 35-B, IX, DA LEI ESTADUAL N.º 7.098/98 - INIDONEIDADE DO DOCUMENTO FISCAL NÃO DEMONSTRADA - ÔNUS DO
CONTRIBUINTE - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA ATUAÇÃO FISCAL - PRODUTOR RURAL OPTANTE PELO REGIME DO
DIFERIMENTO
- RESPONSABILIDADE PELA INTERRUPÇÃO DO BENEFÍCIO CONFIGURADA – ARTIGO
580
, III, DO RICMS/MT

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Como destinatário das provas, cabe ao Juiz deferir as necessárias, bem como indeferir aquelas dispensáveis ou inúteis para o deslinde do processo (art 370 do CPC), julgando de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, a teor do art. 371 do CPC.
2. Não implica em cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando não coletada em juízo a prova testemunhal pretendida se as constantes dos autos - notadamente a documental - se mostram suficientes para a convicção do magistrado.
3 - Nos termos do artigo 35-B, IX, da Lei estadual n.º 7.098/98, tem-se por inidôneo o documento fiscal emitido pelo contribuinte que informa destinatário diverso daquele que efetivamente recebeu a mercadoria e efetuou o respectivo pagamento.
4. A decretação irregular do destinatário da mercadoria, seja por dolo ou culpa do vendedor, configura impedimento para o lançamento do tributo nas transações posteriores, para as quais postergou o pagamento efetivo do imposto (
diferimento
), fazendo incidir a regra consubstanciada no art.
580
, III, do Regulamento do ICMS/MT.

5. Não demonstrada, pelo contribuinte, a legalidade da transação entre comprador e vendedor, resulta íntegro o ato administrativo que impõe a cobrança do imposto questionado.

6. Apelo desprovido. Sentença mantida.
(N.U 1015084-20.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO - CONFISSÃO DE DÍVIDA PARA EFEITOS DE PARCELAMENTO – POSTERIOR DISCUSSÃO JURÍDICA – POSSIBIIDADE –– ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO – INDEFERIMENTO – ICMS – PRODUTOR RURAL OPTANTE DO REGIME DO
DIFERIMENTO
- VENDA DE PRODUTOS AGRÍCOLAS À EMPRESA DE FACHADA – RECEBIMENTO E PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO POR PESSOA DIVERSA DAQUELA CONSTANTE DA NOTA FISCAL – TENTATIVA DE BULAR O FISCO - INIDONEIDADE DO DOCUMENTO FISCAL – PREVISÃO CONTIDA NO ART. 35-B, IX, DA LEI ESTADUAL N. 7.098/98 –
AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL A COMPROVAR A LEGALIDADE DA TRANSAÇÃO MERCANTIL ENTRE VENDEDOR E COMPRADOR – RESPONSABILIDADE PELA INTERRUPÇÃO DO
DIFERIMENTO
DO ICMS CONFIGURADA – ARTIGO
580
, III, DO RICMS/MT - EXAÇÃO QUE SEGUE ACOBERTADA PELA LEGALIDADE, CERTEZA E EXIGIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO
.
1 – A confissão de dívida para efeito de parcelamento, na seara administrativa, não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que condiz aos seus aspectos jurídicos.
2 – Ausente qualquer dos requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC (plausibilidade do direito e periculum in mora), o indeferimento do pedido de antecipação de tutela de urgência é medida que se impõe.
3 – Nos termos do artigo 35-B, IX, da Lei estadual n. 7.098/98, tem-se por inidôneo documento fiscal emitido pelo contribuinte em que o destinatário informado é diverso daquele que efetivamente recebeu a mercadoria e cumpriu com a contraprestação da obrigação mercantil (pagamento).
4 – A decretação irregular do destinatário da mercadoria, seja por dolo ou culpa do vendedor, configura impedimento para o lançamento do tributo nas transações posteriores, para as quais postergou o pagamento efetivo do imposto (
diferimento
), fazendo incidir a regra consubstanciada no art.
580
, III, do Regulamento do ICMS/MT.
5 – Não demonstrada a legalidade da transação entre comprador e vendedor, ressurge a legalidade do ato administrativo na cobrança do imposto questionado.
(N.U 1001454-11.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 23/08/2021)

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO – PRESUNÇÃO DE OCORRÊNCIA DE FATO GERADOR NÃO ELIDIDA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA
. 1 – O Termo de Autuação e Depósito é documento público e como tal goza de presunção de legitimidade, que pode, no entanto, ser elidido por meio de demonstração cabal em sentido contrário. 2 – Ante a presunção de legitimidade que recai sobre os atos administrativos incumbia à Apelada o ônus de provar o vício alegado, contudo, não desincumbindo de seu ônus probatório, sustentando a sua pretensão em meras alegações, deve ser reformada a sentença que entendeu serem ilegais os Termos de Autuação e Depósito efetuados pelo agente fiscal.

(N.U 0026864-52.2012.8.11.0041, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 05/07/2019)

Importante salientar que a responsabilidade pelo recolhimento do tributo nas operações comerciais detectadas pelo serviço de fiscalização independe da boa-fé do agente, da sua vontade e mesmo da destinação dos produtos. Constatada a operação posterior, verificada a infração da legislação tributária (falta de comprovação da operação comercial), a responsabilidade do agente está caracterizada, independentemente de sua vontade ou não de causar dano ao erário público.

Com efeito, preleciona o art. 136 do CTN:

Art. 136 – Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Nesse contexto, impõe-se a cautela na análise dos elementos normativos que compõe a autuação, pois o judiciário não pode ser utilizado como instrumento para legitimar expedientes de burla aos cofres públicos, uma vez que não há como eximir completamente a obrigação do contribuinte de conferir os documentos mínimos necessários a verificação a legitimidade da operação realizada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, ratificando a sentença objurgada.

Quanto aos

honorários advocatícios, necessária a majoração para 12% (doze por cento) com fulcro no artigo 85, §11°, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023